Tribunal: TJBA
Processo: 8004430-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004430-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDOMAR ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado fora do número de vagas previstas no Edital de Concurso para Emprego Público nº 01/2022, promovido pela EMBASA, mantendo decisão que indeferiu liminar para nomeação e posse imediata no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado (omissão, contradição ou obscuridade), passíveis de correção pela via dos embargos de declaração, bem como a possibilidade de reanálise do mérito da decisão anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, evidenciando as razões que conduziram à manutenção da decisão de indeferimento da liminar, especialmente ao apontar que o embargante se classificou fora do número de vagas previstas no edital e não demonstrou preterição arbitrária.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 784, RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux) e do Superior Tribunal de Justiça (RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin) consolida o entendimento de que a aprovação em cadastro reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, sendo esta convertida em direito subjetivo apenas nos casos de preterição comprovada.
A contratação temporária pelo REDA não configura, por si só, preterição dos aprovados em concurso, pois tem finalidade diversa e não implica existência de cargos efetivos vagos.
O uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão é incabível, sendo a via adequada apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade (STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).
Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC/2015 consagra o prequestionamento ficto, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas quando presentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária.
A contratação temporária pelo REDA, por si só, não caracteriza preterição de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital.
O prequestionamento ficto ocorre nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311-RG, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/05/2017; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09/12/2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/06/2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8004430-67.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
LINDOMAR ARAÚJO DOS SANTOS

e, como Embargada,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)